Tribunal: TJDFT
Processo: 0023725-70.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
1. Verificada a ocorrência de erro material na fundamentação do voto condutor, o acolhimento dos declaratórios é medida que se impõe, objetivando a alteração respectiva.
2. Embargos de declaração conhecidos. Dado provimento para determinar o saneamento de erro material no dispositivo, do voto condutor, fazendo-se constar os seguintes dizeres: "Em consequência, diante do desprovimento dos recursos dos requeridos, com amparo no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios na proporção de 5% (cinco por cento), fixando-lhes em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa a serem pagos em igual proporção.”.